Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000504-74.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CELIO BATISTA MARTINS FILHO
RECORRIDO: FELIPE MECIANO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CELIO BATISTA MARTINS FILHO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por maioria, não proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 85061451):
“AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Sem a comprovação do exclusivo exercício da posse pelo autor, aqui agravante, sobre o imóvel objeto da lide, bem assim ausente elementos seguros do esbulho atribuído ao agravado, é mesmo caso de ser indeferida a liminar de reintegração de posse”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAI n. 1000504-74.2021.8.11.0000, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 31/03/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão no id 89980955.
A parte recorrente alega violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV, 502 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão objurgado incorreu em ofensa a coisa julgada, uma vez que foi cassada a liminar possessória do Interdito Proibitório movido pelo Recorrido, e o acórdão já transitou em julgado, reconhecendo a ausência de posse da parte recorrida.
Assevera que o acórdão recorrido padece de fundamentação adequada e foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 96027972).
Contrarrazões (id. 99212459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, I, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria sido omisso e decidiu de forma não fundamentada acerca de: “(...) Que o Recorrente não visa proteger a propriedade, mas sim a posse da área em disputa; → Que o esbulho praticado pelo Recorrido foi constatado mediante vistoria pessoal na fazenda, realizada pelos funcionários do Recorrente; → Que os Depoentes da audiência de justificação prévia eram os antecessores das terras em voga, razão pela qual conhecem intimamente a área, além de terem confirmado a venda da posse ao Recorrente; → Que o Recorrido já confessou que esteve na área somente no ano de 2019; e → Que existia um pedido alternativo no Agravo de Instrumento, consubstanciado na nomeação de um depositário para resguardar a integridade física e Página 7 de 18 ambiental o bem, cujo pleito constou na letra D.2 do Item IV”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) O litigio posto nesta Ação de Reintegração de Posse tem a ver com a propositura, anterior, pelo aqui requerido e agravado, Felipe Meciano, do Interdito Proibitório c/c Servidão de Trânsito no 1040944-57.2019.8.11.0041 contra o autor desta Reintegração de Posse e aqui agravante, Célio Batista Martins Filho, e também contra José Alberto Liso e Ana Carla Ravanello
(...) Já nesta Ação de Reintegração de posse, proposta posteriormente ao Interdito Proibitório, ou seja, em março de 2020, o autor Célio Batista Martins Filho alegou ser pública e notória a sua presença naquele local desde 2005, cuja posse sempre foi mansa, pacífica e ininterrupta, bem assim que o imóvel, na verdade, é denominado Fazenda Sagrada Família, antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III. Também que o adquiriu da Agro Industrial Parati, Lúcia Cândida Domingues da Silva Liso e Milton Liso, por Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e que seus limites foram permanentemente respeitados, bem como que as pessoas que lhes vendera, tinham a posse dentro de área maior há mais de 35 anos.
E, por outro, o autor do Interdito Proibitório, Felipe Meciano, aqui requerido e agravado, que defende a propriedade desde 1998, quando seu pai, Eder Alberto, a teria recebido em razão da dação em pagamento feita pelo anterior proprietário, Sr. Antonio Augusto Dias, pelos serviços topográficos prestados na Gleba Jarina, e quando a doou, posteriormente, a ele, filho, Felipe Meciano, autor do Interdito Proibitório, bem assim o exercício da posse desde 2018, quando indiciou trabalhos de georreferenciamento, isso em 17.8.2018.
Importante consignar que este Agravo analisa a liminar, indeferida pela decisão impugnada, da reintegração de posse ao autor, Celio Batista Martins Filho, aqui agravante.
(...) Importante consignar que as testemunhas apresentadas pelo autor, aqui agravante, ouvidas, aliás, apenas na qualidade de informantes, notadamente Elizabete Liso e Leandro Renner Lira, limitaram a informar serem proprietários de fazendas vizinhas e conhecerem o agravante de longa data. Todavia, não indicaram elementos que pudessem corroborar a tese do exercício da posse, mesmo porque afirmaram que vão nas suas respectivas fazendas apenas uma vez ao ano e desconhecerem, inclusive, eventuais demandas referentes aos imóveis vizinhos.
(...) Se por um lado o autor, aqui agravante, defende exercício de posse, por outro, o requerido, aqui agravado também a sustenta e, inclusive, faz-se importante observar a existência de certas benfeitorias no local em litígio atribuídas ao requerido, conforme se verifica do Auto de Constatação feito por oficial de justiça em 03.2.2020, por ordem emanada do Interdito Proibitório, cujo fragmento se transcreve”
(...) Assim, tem-se que a situação desafia a realização da instrução processual, a fim de verificar, com melhor segurança, a eventual existência do exercício da posse sustentada pelo autor, aqui agravante.
Dessa forma, peço vênia ao d. Relator para divergir da conclusão por ele dada, a fim de desprover o Agravo e manter, pois, a decisão impugnada, que indeferiu a liminar de reintegração de posse ao autor aqui agravante”. (id. 81839487)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente para manter a decisão agravada que indeferiu a liminar de reintegração de posse ao autor aqui agravante.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. (...)
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, quanto a ofensa ao artigo 502 do CPC, cuja a controvérsia está amparada na assertiva de que houve violação a coisa julgada, tem-se que demanda ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo óbice sumular 7/STJ. (AgInt no REsp 1629962/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça